Tribunal: TJMT
Processo: 8010435-62.2015.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010435-62.2015.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELIANE RAMOS - CPF: 957.131.661-04 (REPRESENTANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA ELIANE RAMOS - CPF: 957.131.661-04 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA EFETIVAÇÃO DAS COBRANÇAS. CONDENAÇÃO A TITULO DE DANOS MATERIAIS MANTIDA POR VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

O simples recebimento de cobranças, relativo a transações impugnadas lançadas na fatura do cartão de crédito, cujo problema foi solucionado administrativamente, mesmo que tenha ocorrido o seu parcial pagamento, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para dar ensejo da repetição do indébito em dobro, necessária é a demonstração da má-fé por parte do fornecedor/prestador do serviço.

Se o problema foi solucionado administrativamente, com a restituição dos valores comprovadamente pago e o respectivo cancelamento dos demais lançamentos questionados, a condenação a titulo de danos materiais somente deve ser mantida, em face ao principio da ‘reformatio in pejus’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020